Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MEDICAMENTOS PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA RÉ. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
2. Considerando que a operadora ré se trata de entidade de autogestão, a relação estabelecida entre as partes não está sujeita às normas consumeristas, a teor do que dispõe a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”.
3. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão, aprovado pela ANVISA, para tratamento da doença que acomete o autor (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se indevida a recusa de autorização e custeio pela operadora ré.
4. Não sendo irrisório o valor da causa, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.